Tribunal: TJBA
Processo: 8002525-64.2022.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

6LV

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002525-64.2022.8.05.0248

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: VIVIANE MARA DOS SANTOS SANTOS

Advogado(s)
:
RENATA DE MATOS ARAUJO

APELADO: JUBIABA VEICULOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
MARCIO MEDEIROS BASTOS, AURELIO CANCIO PELUSO, FERNANDO ABAGGE BENGHI

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DEFEITO EM VEÍCULO. COMBUSTÍVEL ADULTERADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE. PRELIMINARES DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA E DIALETICIDADE REJEITADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais de indenização por danos materiais e morais, em razão de suposto defeito de fabricação em veículo automotor, sustentando a parte autora que as avarias deveriam ser cobertas pela garantia contratual. A sentença afastou a responsabilidade da fabricante e da concessionária, acolhendo a tese de que os danos decorrem do uso de combustível adulterado.

II. Questão em discussão
2. Discute-se se há responsabilidade da fornecedora do veículo pelos danos apresentados no motor, diante da alegação de defeito de fabricação, bem como se houve cerceamento de defesa e irregularidades formais que comprometam o julgamento. Debate-se ainda a manutenção do benefício da gratuidade de justiça e a admissibilidade do recurso sob o prisma da dialeticidade.

III. Razões de decidir
3. A preliminar de revogação da gratuidade de justiça foi corretamente rejeitada, diante da ausência de elementos probatórios que infirmem a presunção de hipossuficiência da parte autora.
4. Rejeita-se, igualmente, a alegação de inobservância à dialeticidade recursal, visto que o recurso apresenta fundamentos específicos de insurgência contra a decisão.
5. No mérito, a sentença deve ser mantida. O laudo pericial apresentado pela parte ré, não impugnado, concluiu que os danos resultaram da utilização de combustível adulterado, descaracterizando o defeito de fabricação e afastando o nexo de causalidade necessário à responsabilização civil.
6. A ausência de impugnação técnica ao laudo e a inexistência de prova suficiente do defeito de fabricação impedem o acolhimento do pedido indenizatório.
7. Não comprovados os requisitos da responsabilidade civil, inexiste obrigação de indenizar.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
"1. Para o reconhecimento da responsabilidade civil objetiva do fornecedor de produto defeituoso, exige-se a demonstração do defeito, do dano e do nexo causal, incumbindo ao consumidor o ônus probatório respectivo.
2. Laudo pericial que comprova a utilização de combustível adulterado afasta a responsabilidade da fabricante ou concessionária por defeitos apresentados em veículo, quando não infirmado por prova técnica idônea."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 85, §11, e 373, I e II; CDC, arts. 12 e 14.
Jurisprudência relevante citada: TJMG, Ap Cív 1.0000.22.231973-3/001; TJRS, Ap Cív 50128559220238210022; TJMG, Ap Cív 01878770320158130105.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8002525-64.2022.8.05.0248,
de Serrinha, em que é Apelante
VIVIANE MARA DOS SANTOS SANTOS
e Apelados
RENAULT DO BRASIL COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA e JUBIABA VEICULOS LTDA

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER, REJEITAR AS PRELIMINARES DEDUZIDAS EM CONTRARRAZÕES E

NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, pelas razões constantes do Voto do Exmo. Desembargador Relator.

Salvador, 13 de agosto de 2025.

Francisco de Oliveira Bispo

Juiz Convocado - Substituto 2º Grau

Titularidade em Provimento 19

Relator